Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704508-66.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON ALBERTO SILVA MENDES EMBARGADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A V I S T O S. (Num. 35886562). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por WELLINGTON ALBERTO SILVA MENDES contra o acórdão no 1411978 (Num. 34201432), por meio do qual a egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Réu BANCO PAN S/A, reformando parcialmente sentença, para julgar improcedentes os pedidos quanto ao Apelante, ora Embargado, conforme ementa assim redigida: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2 – Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’. 3 – No caso, o Autor/Apelado contratou, por intermédio da segunda requerida, empréstimo com o Banco Apelante (Banco PAN), com a promessa de quitação, com redução de valor, das parcelas de empréstimo consignado que o Autor mantém junto a outra instituição (Banco Alfa – terceiro estranho ao Feito). Realizado o depósito do montante na conta bancária do Autor, o valor foi por ele transferido para a conta da empresa MAXTER, atualmente denominada CREDBRAZ, que se apropriou do numerário e não realizou a prometida quitação do antigo empréstimo consignado que o Autor mantém com o terceiro (Banco Alfa). 4 – A situação em questão não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária do Banco/Apelante, uma vez que se cuida de fortuito externo e, assim, houve o rompimento do nexo de causalidade, a exemplo do que ocorre nos casos em que o consumidor fornece o cartão bancário e a senha para o estelionatário ou das vítimas do golpe do bilhete premiado. Assim, incide ao caso o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 5 – A análise das circunstâncias do caso concreto revela que era impossível ao Banco/Apelante obstar a ocorrência de prejuízo ao Autor/Apelado, haja vista que o dano decorreu exclusivamente de ação criminosa da segunda Ré que, com seu ardil, convenceu o Autor a transferir-lhe a integralidade do valor obtido com o empréstimo consignado, sob a promessa de futura redução do valor das parcelas de empréstimo anterior. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida.”. Após a inclusão do recurso de Embargos de Declaração em pauta de julgamento, peticiona o Embargante requerendo que seja determinado à instituição bancária “o imediato cancelamento da restrição lançada em nome do Embargante, demonstrando nos autos, inclusive, sua comprovação” (Num. 35886562 – Pág. 4). A pretensão constante do referido petitório consiste, em verdade, em cumprimento provisório de sentença, o qual deverá ser processado nos termos dos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil, ou seja, deve se processar junto ao Juízo de origem ou, se o caso, deverá ele promover as medidas judiciais cabíveis. Nesse diapasão, nada há a ser provido em relação ao pedido apresentado pelo Embargante. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 02 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator